Tribunal: CARF
Processo: 10510.900761/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900761/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.124 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 12-
112.081, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
visando à liquidação de débitos próprios, lançando mão de crédito alusivo a pagamento indevido
efetuado em 28 de fevereiro de 2011 para a estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido de janeiro daquele ano, indébito levantado no montante de R$ 133.447,29.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório denegando o direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900761/2013-90
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.124 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900761/2013-90

creditório pleiteado, ao argumento de que a integralidade do valor recolhido fora alocada ao
correspondente débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações foram assim
resumidas pelo julgador a quo:
A interessada se insurgiu, em 12/09/2013, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (f1.11 a 22), do qual teve ciência
em14/08/2013(f1.10) apresentando os argumentos que se seguem:
- Torna-se necessário que a Manifestante esclareça que relativamente ao ano-
calendário de 2011, foi apurado um Saldo Negativo de CSLL, no valor de R$
166.244,62. O crédito em comento é oriundo de Estimativas pagas no montante de
R$ 3.096.454,17, Estimativas compensadas no montante de R$ 206.207,96 e
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 585.720,08.
- O valor de crédito a maior declarado no Per/Dcomp no10193.20691.250612.1.3.04-
0600, é oriundo do pagamento da CSLL Código de Receita 2484-01, período de
Apuração Janeiro/2011, cujo valor parcial foi utilizado para composição do saldo em
referência.
- Ocorre que em análise Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, mês de referência 01/2011, transmitida à Receita Federal do Brasil em
04/10/2011 — recibo de transmissão no 00.39.57.17.59-00, verificou que por um
lapso ao preencher os dados referentes ao CSLL já mencionado, fez erroneamente
declarando a totalidade do valor recolhido vinculando ao mesmo o pagamento
integral do DARF.
[...]
- Por fim, protesta a Manifestante, em homenagem ao Princípio da Verdade
Material, pela posterior produção de todos os meios de prova admitidos em Direito,
especialmente a prova documental suplementar, que ratificará a total improcedência
do despacho ora guerreado, bem como a eventual realização de diligência fiscal.
Em sessão realizada em 14 de novembro de 2019, foi negada a admissão
extemporânea de provas e a conversão do julgamento em diligência. No mérito, o colegiado de
primeira instância julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois: (i) foram
apresentadas três DCTFs alusivas a janeiro de 2011, e em todas o débito fora confessado no
valor de R$ 162.354,15, superior ao do indébito reclamado em R$ 28.906,86; (ii) na
correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, o valor da
estimativa a pagar seria zero; e (iii) as inconsistências entre declarações apresentadas à RFB pela
pessoa jurídica e a ausência de documentação comprobatória nos autos a corroborar suposto erro
de preenchimento de DCTF labutaram em desfavor do contribuinte.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF. Repete as alegações lançadas na
Manifestação de Inconformidade, discorre longamente sobre a prevalência da verdade material; e
acrescenta que:
- não havia valor devido referente à estimativa de CSLL de janeiro de 2011;
- o valor pago seria, então, integralmente indevido; e
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.124 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900761/2013-90

- os R$ 28.906,86, citados na decisão recorrida, são relativos a crédito de CSLL
utilizado em períodos anteriores (art. 1o da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004), sendo tal
montante pago em separado e adicionado à contribuição devida no ajuste anual, assim como
outros tantos a igual título, referentes às demais competências mensais, cuja soma alcançou R$
489.325,61 (apresenta comprovante de arrecadação, planilha e informa que a adição consta da
linha 71 da ficha 17, da Dipj, juntada aos autos).
Além da já citada planilha e da Dipj do período, instrui seu recurso com:
comprovantes de arrecadação; e cópia de DComp em que liquidada, sob condição resolutória,
estimativa de CSLL de junho de 2011.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Tenho que a Recorrente esclareceu adequadamente, e comprovou, a questão dos
R$ 28.906,86 referidos na decisão recorrida.
O art. 1o da Lei n° 11.051, de 2004, permitiu que os contribuintes acelerassem,
para fins fiscais (CSLL), a depreciação de máquinas, equipamentos e afins, relacionados em
regulamento, desde que novos e houvessem sido adquiridos entre 1o de outubro de 2004 e 31
dezembro de 2010.
Encerrado o período de depreciação acelerada estipulado na lei (4 anos), a pessoa
jurídica deveria ir adicionando os créditos outrora utilizados a maior à contribuição devida nos
períodos subsequentes.
A Recorrente pagou os R$ 28.906,86, apresentou demonstrativo de apuração de
valores mensais da CSLL, aí incluindo a reversão dos aludidos créditos, por competência, e
correlacionou os dados com os informados na Dipj.
O problema reside em saber a razão pela qual a Recorrente insiste em afirmar que
nada devia para a estimativa da contribuição de janeiro, já que confessou e recolheu
R$ 162.354,15 (R$ 28.906,86 + R$ 133.447,29). A primeira parcela aqui destacada está, a meu
ver, resolvida. A segunda, não.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve
ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.124 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900761/2013-90

qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Quanto à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, é cediço que sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte,
sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada, cujo pronunciamento é de
observância obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do Carf, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018).
Passando a outro tema, digo que a comprovação do erro formal arguido é
condição sine qua non para seu afastamento, especialmente quando se intenta convencer da
suposta falha cometida ao confessar tributo em DCTF. Nessa toada, é pacificada a compreensão
deste Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
O que de fato levou ao suposto equívoco no preenchimento da DCTF em testilha?
Sequer há peças contábeis nos autos, nem mesmo o balanço/balancete de suspensão ou redução
de janeiro de 2011, e a DIPJ, como dito, não se presta, por si só, a tanto.
Em que pese o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa
oportunizados, providência saneadora satisfatória alguma foi adotada pela Recorrente ao longo
do contencioso, restando carente da adequada fundamentação e comprovação o erro
supostamente cometido na confissão de débito da estimativa de CSLL de janeiro de 2011 em
DCTF.
Por seu turno, o julgador a quo foi diligente na busca por informações na base de
dados da RFB, chegando à didática conclusão de que as diversas inconsistências e a ausência de
provas redundassem em um pleito de crédito duvidoso e ilíquido.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.124 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900761/2013-90

Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 243
DF CARF MF
Original